Tribunal: TJES
Processo: 0005635-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005635-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Renan Luiz de Oliveira Castro contra decisão da Vice-Presidência do TJES que, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial, ao constatar a conformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do STF no julgamento do Tema 280 da repercussão geral. A Parte Agravante sustenta a ilegalidade do ingresso dos policiais em sua residência, sem Mandado Judicial, com base apenas em denúncia anônima e na alegação de que a porta estaria aberta, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a admissão do Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(I) verificar se o acórdão recorrido violou entendimento firmado no Tema 280/STF ao reconhecer a licitude do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;
(II) determinar se houve reexame indevido de matéria fático-probatória ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Decisão agravada aplica corretamente o Tema 280 do STF, pois reconhece que o ingresso policial no domicílio foi precedido de diligências que confirmaram informações obtidas via denúncia anônima, caracterizando fundadas razões para a medida, conforme exigido pelo precedente vinculante.

4. O Acórdão recorrido consignou que os policiais civis, após receberem denúncia indicando que o agravante e seu irmão eram gerentes do tráfico de drogas, realizaram incursões no local e confirmaram os dados antes da abordagem, o que legitima o ingresso em domicílio mesmo sem mandado judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A tese de ausência de justa causa foi afastada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos constantes dos autos, sendo vedado seu reexame na via especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

6.
A exclusão da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas decorreu da constatação da dedicação habitual do agravante à atividade criminosa, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas (604,2g de maconha) e sua posição de liderança no tráfico local, elementos que foram valorados pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório.

7. A revisão dessas conclusões demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, incidindo, ainda, a Súmula nº 83 do STJ, diante da consonância do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial consolidada da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando precedida de diligências que confirmam, de forma objetiva, informações recebidas, caracterizando fundadas razões para a medida, conforme fixado pelo STF no Tema 280.

2. A exclusão da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é legítima quando as instâncias ordinárias reconhecem a dedicação do agente à atividade criminosa com base em provas concretas, sendo incabível sua revisão em sede de recurso especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a", e V; CPP, arts. 157, caput e § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 831.668/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.802.457/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10293332), em face da
DECISÃO
(id. 9945776) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, na parte em que
negou seguimento
ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 78935339), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão de verificar a conformidade do Acórdão com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 280).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da Decisão objurgada, sob o argumento de que a entrada dos policiais em sua residência foi ilegal, pois não havia "fundadas razões" que a justificassem, baseando-se apenas em uma denúncia anônima e no fato de a porta do apartamento supostamente estar aberta. Argumenta que, conforme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima, por si só, desacompanhada de investigações preliminares, não autoriza a violação de domicílio. Desta forma, defende a ilicitude das provas obtidas e pugna pela reforma da Decisão agravada e que o Recurso Especial seja remetido à Instância Superior.

Regularmente intimada, a parte Recorrida
ofereceu
Contraminuta, a teor do id. 10634630.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 78935339), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 7394928) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. INGRESSO ILEGAL NA RESIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 3. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade. Segundo o STF, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). Dito isso, no caso em tela, os policiais civis receberam informação no sentido de que o apelante e seu irmão eram gerentes do tráfico do Morro da Garrafa, nesta capital, e, diante disso, efetuaram incursões na região e, após verificação das informações, os agentes públicos se dirigiram ao domicílio do apelante, abordando os indivíduos em estado flagrancial. Portanto, considerando que o ingresso no domicílio não decorreu apenas de denúncia anônima, não houve qualquer nulidade no presente feito, tampouco violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.

3.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que a grande quantidade de drogas apreendidas – 604,2 gramas de maconha –, aliada às circunstâncias concretas, diante das notícias de que o apelante era gerente do tráfico de drogas do morro da garrafa, nesta capital, demonstram sua dedicação a atividades criminosas, de modo a impedir o reconhecimento da benesse. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.”

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 157,
caput
e §1º do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Lei de Drogas.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 8556456).

Com efeito, em relação à violação ao artigo 157,
caput
e §1º do Código de Processo Penal, o Recorrente afirma que
“a mera informação de denúncia anônima de que o local era utilizado para o cometimento de tais crimes, são circunstâncias vagas e genéricas para amparar a realização de buscas pessoais e/ou domiciliar, tornando-as arbitrárias quando fundadas nessas razões”.

Neste sentido, requer que seja
“declarada ilícita, assim como todas as demais provas dela decorrentes (art. 157 caput e §1º do CPP), de modo que, ausente conteúdo probatório suficiente para a condenação, seja absolvido o paciente (art. 386, VII do CPP)”.

Na espécie, infere-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
. Isso porque, das provas dos autos (fls. 09/12 dos autos físicos), tem-se que os policiais civis receberam “informação através do telefone desta unidade policial dando conta de que os irmãos RENAN e MATHEUS são gerentes do tráfico de drogas do Morro da Garrafa e fornecedores de maconha para traficantes da região e de quem entrasse em contato com a dupla” e, diante disso, efetuaram “incursões na região”, razão pela qual, após verificação das informações, os agentes públicos se dirigiram ao domicílio, abordando os indivíduos em estado flagrancial.”.

Nesse contexto, depreende-se que o entendimento adotado está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
,
in verbis

“EMENTA
. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Dessa forma, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

No que tange à violação ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Lei de Drogas, o Recorrente sustenta que
“a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante questionada”.

Com efeito, a despeito dos aludidos argumentos recursais, o Acórdão foi claro ao apontar que
“
diante da grande quantidade de drogas apreendidas – 604,2
gramas de maconha –, aliada às
circunstâncias concretas
, consistentes nas
notícias de que o apelante era gerente do tráfico de drogas do Morro da Garrafa, nesta capital
, fica demonstrada a sua
dedicação a atividades criminosas,
de modo a impedir o reconhecimento da benesse.”.

Nesse contexto, o Apelo Nobre não comporta admissão, pois a alteração da conclusão do Órgão Fracionário,
afirmando que o Recorrente restou apreendido com grande quantidade drogas, bem como se dedica às atividades criminosas, uma vez que foi apontado como o “
gerente do tráfico de drogas do Morro da Garrafa, nesta capital
”
, requer, inevitavelmente, a reanálise do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula nº 7
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim:

“
EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

Ademais, observa-se que a conclusão firmada pela Câmara Julgadora está em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, CONCLUÍRAM PELA PRÁTICA DE CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REQUISITOS AUSENTES. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

4. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, mas tendo em vista as circunstâncias e o modus operandi do delito
- Ademais não se pode desprezar o relato do adolescente, usuário, que disse ter comprado a droga do acusado via aplicativo de celular, bem como, no dizeres da acusação, o tempo decorrido entre a abordagem do adolescente e a busca apreensão na residência do réu, quase três meses depois, o que leva acreditar que o acusado manteve o comércio espúrio neste interregno.
Logo, uma vez comprovada a dedicação do acusado à prática criminosa, não há falar em aplicação da forma privilegiada do tráfico de drogas prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na dosimetria da pena do fato 2 (e-STJ fl. 427).
Dessa forma, desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.”

(
STJ.
AgRg no HC n. 831.668/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Por conseguinte, na hipótese
sub examem
, também incide no caso em tela a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor “
tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.802.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Isto posto, em relação à violação ao artigo 157,
caput
e §1º do Código de Processo Penal,
nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,

nego seguimento ao recurso,
ao passo que, quanto ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Julgador, soberano na análise dos fatos e das provas,
firmou compreensão no sentido de que o ingresso no domicílio não decorreu de mera delação apócrifa, mas foi precedido de diligências. Vejamos o trecho elucidativo:

"[...] no caso em tela, os policiais civis receberam informação no sentido de que o apelante e seu irmão eram gerentes do tráfico do Morro da Garrafa, nesta capital, e, diante disso,
efetuaram incursões na região e, após verificação das informações
, os agentes públicos se dirigiram ao domicílio do apelante, abordando os indivíduos em estado flagrancial." (grifei)

Assim, o quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, não é de uma entrada abrupta e injustificada, mas de uma ação policial que, partindo de uma notícia de crime, realizou atos prévios de verificação que culminaram na abordagem em situação de flagrância.

Por conseguinte, a conclusão do Acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a tese fixada no Tema 280/STF, que não exige um Mandado Judicial, mas sim "fundadas razões" de que um crime está em andamento. Em resumo, a Decisão da Egrégia Vice-Presidência, portanto, aplicou corretamente o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, negando seguimento a Recurso que contrariava entendimento vinculante.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.